Tribunal: TJDFT
Processo: 0737927-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME IMPEDITIVO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DE DOIS TERÇOS DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena, formulado com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não cumpriu a fração de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo de tráfico de drogas, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 12.338/2024 para a concessão do indulto ou da comutação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena são atos privativos e discricionários do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Juízo da execução apenas verificar o preenchimento dos requisitos fixados no decreto.
4. O Decreto no 12.338/2024 estabelece que os benefícios não se aplicam aos condenados por tráfico de drogas (art. 1o, XVIII), e que, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto e a comutação não podem ser declarados enquanto não cumpridos dois terços da pena do crime impeditivo (art. 7o, parágrafo único).
5. O termo inicial para o cômputo do requisito objetivo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo é a data da prática do referido crime, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
6. As condenações com trânsito em julgado para a acusação devem ser consideradas para fins de análise do indulto e da comutação da pena, mesmo que haja recurso pendente da defesa ou não tenha sido expedida guia de execução, nos termos do art. 2o do Decreto.
7. No caso, o apenado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado para o Ministério Público, não tendo cumprido, até 25/12/2024, a fração mínima de 2/3 da pena exigida, razão pela qual não faz jus ao indulto ou à comutação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 1o, XVIII, 2o, I, e 7o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; HC 81.565; HC 77.528; TJDFT, Acórdão 2017461, 0716137-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1932533, 0736191-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024.